Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710629-93.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CAR COLLECTION LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Na petição de ID no 31770458, WALTER JOSÉ FAID DE MOURA, OAB/DF 17.390, comunica a renúncia aos mandatos outorgados pelos recorrentes, consoante notificação extrajudicial de ID no 31770609, bem como requer a reserva de honorários sucumbenciais, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o julgamento do recurso especial, considerando que o pedido de renúncia já foi protocolado nos autos do REsp no 1.801.052/DF (certidão de ID no 32002011). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007